Tribunal: STF
Processo: RHC 189237
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE DESCONSIDERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE QUE O PACIENTE NÃO TINHA PODER DE GESTÃO NA EMPRESA QUE JÁ FORAM APRECIADAS EM JULGADO DESTA CORTE. REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO, NESTA AÇÃO PENAL, DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA ABSOLVÊ-LO, EM OUTRA AÇÃO PENAL NA QUAL LHE ERA IMPUTADO O MESMO DELITO, PELO MESMO PERÍODO DE TEMPO, EM RELAÇÃO A OUTRA DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO: DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AVERIGUAR A SIMILITUDE DOS FATOS EXAMINADOS NAS DUAS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 
    2. Situação em que o paciente foi denunciado em duas ações penais por apropriação indébita previdenciária, ocorrida no mesmo período de tempo, em duas empresas diferentes pertencentes ao mesmo grupo econômico, tendo sido absolvido em uma das ações penais e condenado na outra, pelo Tribunal Regional, no julgamento de apelação criminal do Ministério Público. 
    3. Fica impedido o exame quanto a temas já decididos nos autos de habeas corpus anteriormente impetrados, por se tratar de mera reiteração de pedidos. In casu, tanto a alegação de inépcia da denúncia quanto a de que o paciente não poderia ser responsabilizado pelo delito tributário por não exercer função de gestão na empresa foram previamente examinadas e decididas por esta Corte no julgamento do HC n. 402.218/SP, de Relatoria do Min. FELIX FISCHER. 
    4. Se o Tribunal Regional concluiu, tanto no julgamento de apelação criminal quanto no de revisão criminal, que, a despeito da alegação defensiva de que o paciente não tinha poder de gestão financeira na empresa, haveria outras provas nos autos apontando para a responsabilidade tributária do paciente, rever esse entendimento demandaria o revolvimento de todo o acervo fático-probatório o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, não havendo, portanto, como se constatar, primo ictu occuli, se haveria similitude entre os fatos examinados nas duas ações penais nas quais foi imputado o mesmo crime ao paciente. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 572.028-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende seja cassado o acórdão condenatório, em virtude de inépcia da denúncia, ou que “se declare não existir Justa causa para sua condenação”.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer assim ementado:
    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de anulação de condenação por apropriação indébita previdenciária, já transitada em julgado e objeto de revisão criminal, improcedente. 
    1. As questões arguidas pela defesa foram esgotadas, à toda evidência, na fase de conhecimento da lide penal e na posterior revisão criminal. 
    2. Nada a defesa demonstrou quanto a ser hipótese excepcional de elisão da condenação, formada a coisa julgada penal há quase dois anos quando da presente impetração. 
    3. Pelo desprovimento do RHC.”
    Consta dos autos que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à impetração do HC 572.028/SP perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre à parte recorrente, porquanto, inadmissível o presente recurso ordinário, eis que o acórdão impugnado não apreciou qualquer das pretensões formuladas pela parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator